Tribunal: TJSP
Processo: 1059512-40.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Alienação fiduciária. Imóvel. Atraso de parcela. Revelia da instituição financeira. Intimação para purga da mora. Sentença de procedência do pleito inicial.
APELAÇÃO. Instituição financeira que aduziu regular procedimento de consolidação da propriedade. Art, 26 da Lei no 9.514/97. Regular intimação demonstrada nos autos. Pagamento não efetuado. Improcedência dos pedidos de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. Alienação fiduciária. Imóvel. Atraso de parcela. Revelia da instituição financeira. Intimação para purga da mora. Sentença de procedência do pleito inicial.
APELAÇÃO. Instituição financeira que aduziu regular procedimento de consolidação da propriedade. Art, 26 da Lei no 9.514/97. Regular intimação demonstrada nos autos. Pagamento não efetuado. Improcedência dos pedidos de anulação da medida. Sucumbência do autor reconhecida.

Recurso provido.